Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-05.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, a própria Apelante assumiu o empréstimo, ciente, inclusive, da taxa contratada e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, a própria Apelante assumiu o empréstimo, ciente, inclusive, da taxa contratada e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para a Apelada realizar a cobrança das parcelas na forma contratada. Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA APELADA – NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. Os honorários advocatícios de sucumbência devem guardar correlação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não desprestigiar todo o trabalho empregado nos autos pelos patronos constituídos pelas partes. Apesar de a lide ser de baixa complexidade e não exigir exacerbado dispêndio de tempo dos advogados constituídos nos autos, a fixação não pode ser tão ínfima (10% dez por cento sobre o proveito econômico obtido), sob o risco de ser aviltada a remuneração daqueles cuja atuação é indispensável à administração da Justiça (art. 133, CF). Razão pela qual, deve ser aplicado o § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, para fixar a verba honorária de sucumbência em primeiro grau no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.